Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002719-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão referente aos índices de correção monetária e juros moratórios está intrinsicamente ligada à questão do excesso de execução, cuja verificação requer dilação probatória, o que não se harmoniza com o escopo das exceções de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Almeida's Mineração e Terraplanagem Ltda. - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000400-85.2021.8.11.0096, não acolheu a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha rejeitado a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que, na hipótese dos autos, demanda dilação probatória, “por suposta necessidade de revolvimento do procedimento administrativo fiscal de lançamento do tributo”, o que se pretende é apenas a adequação dos encargos incidentes no tributo, nos limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF.

Afiança que nada foi questionado acerca do lançamento do valor principal do tributo, mas somente do acessório, e este não fez parte do Procedimento Administrativo Fiscal de lançamento do tributo, cujo índice de correção utilizado pelo Agravado está estampado na CDA e diverge frontalmente da Repercussão Geral do STF, de modo que simples cálculo aritmético seria suficiente para corrigir o erro.

Diante desse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A Antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 158598662).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 162885184).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por entender ausente o interesse público (id. 167129688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Almeida's Mineração e Terraplanagem Ltda. - EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Itaúba
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000400-85.2021.8.11.0096, rejeitou a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

Colhe-se da decisão agravada que o Juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por entender que as questões levantadas demandam a produção de provas. Vejamos:

“[...]Ao requerer a correção do lançamento do crédito tributário, a parte excipiente arguiu a possibilidade de análise de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente. Porém, a apreciação do tema apresentado na exceção pressupõe a análise dos documentos que formaram o procedimento administrativo fiscal, a fim de se apurar o alegado vício formal, vez que imperceptível de plano. Essa medida, no entanto, é incompatível com os estreitos limites de cognição da exceção de pré-executividade.

[...]

Desta forma, como a discussão levantada necessita de dilação probatória, evidente que a exceção de pré-executividade não é hábil para o desiderato pretendido, sendo latente a inadequação da via eleita.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito
a presente exceção de executividade, considerando a necessidade de dilação probatória.”

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

No caso dos autos, tenho como correto o entendimento firmado na decisão agravada, visto que a revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios, aplicados sobre o valor do crédito tributário, não comporta resolução em sede de exceção de pré-executividade, pela necessidade de dilação probatória para sustentar a argumentação proposta pela parte recorrente.

Verifica-se que a Executada, ora Agravante, almeja esclarecer um suposto excesso de cobrança ocorrido na CDA que originou a execução fiscal. A elucidação de sua alegação requer uma análise probatória mais ampla, devido à controvérsia que naturalmente surgirá. No entanto, tal apuração se mostra inviável pela via processual eleita.

A discussão sobre o excesso de execução encontra sua adequada abordagem no incidente de embargos à execução, conforme preceitua o art. 917, inciso III, do CPC. Isso se deve a sua natureza que exige o respeito ao princípio do contraditório e à condução de uma instrução probatória. Dessa forma, a abordagem da questão por meio da exceção de pré-executividade se revela inadequada.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.

2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate.

(TJMT. RAI 1015985-14.2020.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 19/04/2021. Publicação. DJE 30/04/2021.) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da decadência em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória. O suposto excesso na execução também demanda instrução processual.

II - É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

III - Recurso desprovido.

(TJTM. RAI 1001487-15.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Julgamento: 13/05/2019 Publicação: DJE 09/08/2019.)

Desse modo, verificada a evidente exigência de uma ampliação do debate probatório, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Des. Márcio
VIDAL,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023